Tribunal: TJMT
Processo: 1018064-03.2021.8.11.0041
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018064-03.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HEDLAINE DE BARROS CRUZ - CPF: 974.847.411-91 (RECORRENTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração n°

1018064-03.2021.8.11.0041.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Embargante: HEDLAINE DE BARROS CRUZ
.

Embargados: ESTADO DE MATO GROSSO e FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT.

Data do Julgamento:
26 a 29/08/2024
.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - VÍCIO SANADO - EFEITOS MODIFICATIVOS - POSSIBILIDADE - EMBARGOS ACOLHIDOS – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – NÃO ANALISADO – ACÓRDÃO ANULADO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.

A embargante manifestou o interesse de realizar a sustentação oral, em autos incluídos em pauta virtual, devendo o mesmo ser adiado para pauta por videoconferência, nos termos da PORTARIA N° 298/2020-PRES.

2.

Nulidade reconhecida acórdão anulado.

3.

Embargos acolhidos.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido por este órgão colegiado, o qual, por unanimidade, conheceu do recurso da embargante e negou-lhe provimento mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja anulado o acórdão, ao argumento de que mesmo com o pedido de sustentação oral, o mesmo foi julgado em pauta virtual, sem que fosse oportunizada a parte reclamante o direito de realizar a sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A embargante sustenta que o acórdão proferido nos autos padece de nulidade uma vez que não foi oportunizada a sustentação oral ao patrono da embargante.

Pois bem, da acurada análise dos autos verifica-se que a embargante pediu sustentação oral em 14/06/2024, conforme id de nº 249494153, o qual não foi analisado.

Oportuno, ainda, salientar que a sessão virtual ocorreu em 17 a 20/06/2024, e o pedido foi formulado em 14/06/2024, ou seja, dentro do prazo de 48h (quarenta e oito horas) estabelecido na Portaria nº 298/2020 PRES.

Portanto, os autos deveriam ter sido retirados da pauta virtual e incluídos na pauta de videoconferência, o que acarretou a nulidade o acórdão proferido nos autos.

Nesse sentido,
verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE/ABUSIVIDADE DE GREVE COM PEDIDO DE LIMINAR – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADO DE FORMA TEMPESTIVA E NÃO ANALISADOS – OMISSÃO VERIFICADA – JULGAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE EM PLENÁRIO VIRTUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO –EMBARGOS ACOLHIDOS.

Constatada a omissão quanto à análise dos pedidos de sustentação oral, formulados de forma tempestiva pelos interessados, bem como o indevido julgamento do recurso em plenário virtual, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa com a decretação de nulidade do acórdão.”
(N.U 1005864-19.2023.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Seção de Direito Público, Julgado em 21/03/2024, Publicado no DJE 03/04/2024).

Portanto, forçoso reconhecer que o acórdão deve ser anulado e o recurso deve ser recolocado em pauta de julgamento em data posterior.

Assim, reconheço a existência de erro na decisão apontada, ante a ausência da análise do pedido de sustentação oral, e
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, para anular o acórdão juntado (Id nº
220722153)
,
ainda, determino que o recurso inominado interposto no id de nº 212625866 seja recolocado em pauta de julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024